Tribunal: TJDFT
Processo: 0714822-40.2021.8.07.0003
Órgão julgador: FERNANDO TAVERNARD
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2022-11-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS PR3TR Presidência da Terceira Turma Recursal Número do processo: 0714822-40.2021.8.07.0003 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO (204) AGRAVANTE: ASSOCIACAO HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS AGRAVADO: EMERSON KARTNNEY ZUZA NOBREGA, LUPPHA CONSTRUCOES LTDA DECISÃO Trata-se de agravo ao Supremo Tribunal Federal (art. 1.042 do CPC) interposto por ASSOCIAÇÃO HABITACIONAL DO RECANTO DAS EMAS em desfavor da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. A Corte Suprema devolveu o processo ao Tribunal de origem, por entender que a matéria versada nos autos não possui repercussão geral – Tema no 800 (id Num. 41261665). Ante o exposto, em observância ao entendimento da Excelsa Corte, indefiro o processamento do recurso extraordinário, nos termos do art. 1.030, I, alínea a, do CPC. Após o trânsito em julgado, devolvam-se os autos ao Juizado de Origem. Publique-se. Cumpra-se. Intimem-se. Brasília, 14 de novembro de 2022. Fernando Antônio Tavernard Lima Juiz de Direito